Tribunal: TJBA
Processo: 8025627-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025627-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: DANIELA BORGES LUNA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE CASTRO LEAL SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a transferência da agravada para a Clínica Florence, especializada em reabilitação, conforme expressa indicação médica, para continuidade do tratamento de paciente amputada. A agravante sustenta que já fornecia tratamento domiciliar (home care), o que, segundo alega, afastaria a necessidade de internação em clínica especializada.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na verificação dos requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência, com base na demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano à saúde da agravada, em razão da recusa da operadora de custear tratamento em instituição especializada indicado por profissional médico.

III. Razões de decidir

3.
A documentação médica atesta a necessidade de reabilitação intensiva em ambiente clínico especializado, diante do quadro de amputação e necessidade de futura protetização.

3. O tratamento domiciliar (home care) não se mostra suficiente ou equivalente ao tratamento requerido, não suprindo as especificidades clínicas apontadas.

4. A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer tratamento prescrito para enfermidade coberta caracteriza prática abusiva, conforme jurisprudência consolidada.

5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC e art. 84, § 3º do CDC, especialmente diante do risco à recuperação da paciente e necessidade urgente de intervenção especializada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a transferência de paciente para clínica de reabilitação, quando indicado por profissional médico e evidenciada a insuficiência do tratamento domiciliar. 2. A recusa imotivada da operadora do plano de saúde em autorizar tratamento prescrito para patologia coberta pelo contrato é abusiva, configurando violação aos direitos do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 84, § 3º; Lei 9.656/98, art. 12, VI

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1020248-86.2022.8.26.0005; TJ-BA, Apelação nº 80879003220218050001

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8025627-78.2025.8.05.000
0,
em que é agravante
A
MPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA
e agravada
DA
NIELA BORGES LUNA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça